Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707690-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, POSTO CEILANDIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por POSTO CEILÂNDIA LTDA. e AUTO POSTO ITICAR LTDA. contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, integrada em sede de embargos de declaração, que, nos autos do mandado de segurança em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e, reconhecendo a inadequação da via eleita, extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I do Código de Processo Civil, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do Codex citado, a serem aplicados de forma gradativa sobre o valor pleiteado nos dois cumprimentos de sentença. Os exequentes sustentaram, dentre outros argumentos, o descabimento de honorários de sucumbência em mandado de segurança, independentemente da fase em que se encontre o processo, por violação ao art. 25 da Lei no 12.016/2009. Vale trazer aos autos que a matéria atinente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em mandado de segurança individual, com efeitos patrimoniais, restou submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos, por meio dos REsp no 2053306/MG, REsp no 2053311/MG e REsp no 2053352/MG (Tema 1232), tendo sido determinada a suspensão da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC) e que estejam tramitando já na Segunda Instância. Considerando que, na espécie, os exequentes promoveram o cumprimento de sentença a fim de concretizar os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento do seu direito em sede de mandado de segurança e que há discussão acerca da fixação de honorários sucumbenciais, conforme afirmado alhures, a suspensão do feito é medida que se impõe, em cumprimento à determinação do STJ no Tema 1232. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até que ulterior decisão do STJ no Tema 1232. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator